Tribunal: TJMT
Processo: 1002977-87.2024.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002977-87.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO MARCOS SPANHOL - CPF: 368.691.399-20 (RECORRENTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (RECORRIDO), MARIELLY FERNANDA CONDOLO - CPF: 071.616.749-21 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PARCERIA AGROINDUSTRIAL. TAXA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que condenou a parte ré ao ressarcimento de valores supostamente pagos pela autora a título de taxa de defesa sanitária animal, com base em cláusula contratual de responsabilidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de comprovação do pagamento da taxa pela parte autora impede o ressarcimento pela parte ré; e

(
ii
) a conversão do pedido de obrigação de fazer em pedido de indenização por pagamento não comprovado configura julgamento
extra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inexistência de prova do pagamento inviabiliza a pretensão de restituição.

A modificação do pedido sem requerimento ou fundamento específico caracteriza julgamento
extra petita
, violando o art. 492 do CPC.

Configurado o vício de julgamento, impõe-se a anulação da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Agravo interno provido. Decisão monocrática anulada. Pedido de ressarcimento julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova do pagamento de tributo impede o acolhimento do pedido de ressarcimento. 2. A decisão que julga além ou fora dos limites do pedido incorre em nulidade por violação ao art. 492 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BRF S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de R$ 22.578,51, a título de restituição de valores relativos à Taxa de Defesa Sanitária Animal, supostamente quitados por Pedro Marcos
Spanhol
, com fundamento em cláusula contratual que atribuía à empresa agravante a responsabilidade tributária.

A
agravante
BRF sustenta, em síntese
q
ue a taxa em questão não foi paga pelo agravado;

o pedido formulado na petição inicial foi de obrigação de fazer, e não de repetição de indébito;

erro material na decisão monocrática ao presumir pagamento indevido;

Que
foi requerida diligência junto ao INDEA, mas a decisão agravada deixou de enfrentá-la, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

I – DA CONFIGURAÇÃO DO ERRO MATERIAL E DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

É incontroverso nos autos que o autor não efetuou o pagamento da Taxa de Defesa Sanitária Animal, conforme ficou evidente:

No texto da inicial, em que o autor expressamente requer obrigação de fazer, isto é, que a BRF arque com a taxa devida, e não reembolso por pagamento realizado;

Nas razões da impugnação à contestação, nas quais o autor apenas admite ter sido notificado para o pagamento, e não que tenha realizado tal quitação
,
afirma de forma categórica que a ação foi ajuizada para compelir a BRF ao cumprimento de cláusula contratual, e não para devolver valor pago indevidamente
.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau — e a decisão monocrática que a manteve — incorreram em julgamento ultra petita, ao conceder providência (repetição de indébito) diversa da requerida (cumprimento de obrigação de fazer). Isso viola o princípio da congruência (art. 492 do CPC), que estabelece que o juiz decidirá nos limites em que a demanda foi proposta, sendo-lhe defeso proferir decisão de natureza distinta da invocada.

II – DA ESTRUTURA CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA BRF

Consta na cláusula 5 dos contratos de integração celebrados entre as partes a previsão expressa de que compete à BRF S.A. arcar com os tributos incidentes sobre a atividade de integração, inclusive a Taxa de Defesa Sanitária Animal.

Essa responsabilidade decorre não apenas do vínculo contratual, mas também da lógica da própria cadeia de produção verticalizada, em que a empresa integradora assume o planejamento e controle da produção, inclusive dos aspectos fiscais e tributários.

Assim, ainda que o débito esteja formalmente constituído em nome do produtor integrado, como exige a legislação estadual, a responsabilidade material e contratual é da integradora — responsabilidade essa admitida por ambas as partes nos autos, o que a torna incontroversa (CPC, art. 374, II).

Contudo, isso não autoriza o Judiciário a conceder restituição de valores que não foram pagos. A sanção processual por inadimplemento contratual não pode ser arbitrada fora dos contornos do pedido e sem respaldo fático.

III – DA OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA E DO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO

A agravante requereu, de forma expressa e fundamentada, que fosse expedido ofício ao INDEA/MT para esclarecimentos sobre
a
existência de decisão definitiva no Processo Administrativo INDEAMT-PRO-2022-01170; exigibilidade do valor
cobrado;

eventual
quitação ou não da taxa pelo produtor.

Todavia, tal pedido não foi sequer analisado na decisão monocrática agravada, o que configura omissão grave e violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, que exige que o julgador enfrente todos os argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada.

Ainda que, neste julgamento colegiado, se entenda que tais diligências não são mais necessárias, o vício da decisão anterior se mantém e justifica sua anulação.

IV – DA NECESSIDADE DE AJUSTE DA TUTELA CONCEDIDA AO PEDIDO INICIAL

Tendo em vista que
, o
autor não comprovou pagamento da taxa;

A BRF não negou a obrigação contratual, mas apenas questionou a forma de execução da sentença;

A condenação imposta diverge substancialmente do pedido inicial (obrigação de fazer vs. indenização por valor pago);

É forçoso reconhecer que o pedido de repetição de indébito não merece prosperar, devendo o feito ser julgado improcedente nesse ponto específico.

O reconhecimento da cláusula contratual se mantém, mas o eventual inadimplemento deve ser apurado em demanda própria, com instrução adequada, sob pena de comprometer o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a

decisão monocrática
e
JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, formulado impropriamente com base em fato inexistente (pagamento da taxa);

RECONHECER
a obrigação contratual da BRF, nos termos da cláusula 5 dos contratos de integração, quanto à responsabilidade pela Taxa de Defesa Sanitária Animal, sem, contudo, condenar à restituição, diante da ausência de comprovação de quitação do débito pelo autor.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025